Tribunal: TJDFT
Processo: 0704823-93.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo da defesa, mas manteve a condenação do réu, com redução da pena em decorrência de correção de erro material.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão ou contradição do acórdão embargado quanto à análise da prova e ao exame das teses deduzidas pela Defesa em sede de apelação criminal.
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentando satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecendo as razões do convencimento.
5. A alegação de que o desmembramento do feito em relação ao corréu ocasionou prejuízo à defesa, trata-se se inovação recursal, pois não apresentada em momento anterior. De toda sorte, a vítima, na delegacia, e a testemunha presencial, em juízo, afirmaram que a abordagem se deu por um grupo de rapazes, logo, o desmembramento ou não do feito em relação ao corréu em nada alteraria a conclusão de que o delito se deu em concurso de antes, circunstância que não exige sequer a identificação do comparsa, conquanto comprovado a atuação de mais de um indivíduo em unidade de desígnios.
6. As alegações de omissão e contradição por entender que as provas produzidas em juízo não seriam suficientes para fundamentar a condenação, pois os depoimentos das testemunhas foram contraditórios e o acusado negou a prática do crime, evidenciam a clara pretensão em promover uma completa revisão do julgado, por mero inconformismo, o que é inadmissível na via estreita dos embargos de declaração.
7. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.
IV. Dispositivo:
8. Embargos de declaração desprovidos.